Tribunal: STF
Processo: ARE 1255697
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que, em juízo de retratação, alterou o acórdão anteriormente proferido nos seguintes termos:
    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO - RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS - APLICABILIDADE DO § 3° DO ART. 543-B DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - MODIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO - INCIDÊNCIA EM FACE DO ENTENDIMENTO DO STF - RE 606.199 - PR - JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO - DECISÃO ANTERIOR REFORMADA. 
    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PRETENSÃO DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL A INATIVOS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.”
    Opostos embargos de declaração, esses foram rejeitados. Confira-se a ementa:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 APLICÁVEL - ALEGADA CONTRADIÇÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DO RE 606.199/PR INOCORRÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE PEDIDO SUCESSIVO - DECISÃO PROFERIDA DENTRO DOS LIMITES DOS PEDIDOS INICIAIS - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. O recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXVI e LV; e 40, § 8º, da CF. Sustenta que, “como os Recorrentes inegavelmente formularam pedido na petição inicial requerendo a observância de seu direito à PARIDADE (art. 40, §8º, CF), é mais do que óbvio que o entendimento do RE 606.199/PR se lhes aproveita, na exata medida em que essa mesma paridade lhes garante o direito às progressões concedidas aos novos servidores ativos da carreira da Lei 13.666/02, com base em critérios objetivos de tempo de serviço e titulação.” 
    A decisão por mim proferida no AI 646.274-AgR foi clara ao determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, em observância ao disposto no então vigente art. 543-B do CPC/1973, para que fosse aplicado o entendimento assentado pelo RE 606.199-RG, inclusive deveria o Tribunal de origem verificar se os autores concluíram, até o ato de sua inatividade, a especialização legal exigida, bem como se possuíam o tempo de serviço exigido pela nova lei, para se mantarem enquadrados no último nível da carreira.
    Essa foi a conclusão que o Plenário do Supremo Tribunal Federal chegou, ao examinar o RE 606.199-RG, Rel. do Min. Teori Zavascki. No referido paradigma estava em discussão exatamente a mesma Lei nº 13.666/2002 do Estado do Paraná ora questionada. O julgado restou assim ementado (Tema 439): 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 
    1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes.
    2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação.
    3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”
    Apesar de a parte recorrente não ter solicitado, em seu pedido inicial, a análise do preenchimento dos requisitos objetivos fixados pela Lei paranaense nº 13.666/2002 , o art. 927 do CPC/2015 é claro ao afirmar que os juízes e tribunais deverão seguir as orientações proferidas nos acórdãos em julgamento com repercussão geral. Portanto, não há qualquer óbice à aplicação da tese de repercussão geral firmada no Tema 439 em sua integralidade.
    Diante do exposto, com base no art. 1.036, do CPC/2015, e no art. 328, parágrafo único do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que profira novo julgamento, tendo por base o decidido no RE 606.199-RG (Tema 439), devendo ser verificado se os ora recorrentes preencheram os requisitos objetivos exigidos pela Lei paranaense nº 13.666/2002 para que seja possível o enquadramento no último nível da carreira.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator